Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR AGENTE FINANCEIRO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE EM OUTRO TRIBUNAL. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
1. Reconhece-se, nos autos da ação de imissão na posse, a existência de prejudicialidade externa, na hipótese de decisão liminar nos autos da ação anulatória envolvendo o mesmo imóvel litigioso, a qual tramita no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
2. Diante da apresentação pelos autores de documento hábil a comprovar a outorga de direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra realizada na modalidade venda direta online, mostra-se razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem.
3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, devem subsistir os fundamentos já expendidos.
4. Recursos não providos.